Tribunal: TCU
Processo: 004.403/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Pregão (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na organização e execução de eventos, com foco na promoção da imagem institucional do órgão, abrangendo a concepção, planejamento, coordenação, execução e fornecimento de todos os serviços correlatos necessários para a realização de eventos)

Inteiro teor:
Acórdão 1642/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2025, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 13a Região (ES) - CRECI/ES, com valor estimado de R$ 569.451,60, cujo objeto é registro de preços para contratação de empresa especializada na organização e execução de eventos, com foco na promoção da imagem institucional do órgão, abrangendo a concepção, planejamento, coordenação, execução e fornecimento de todos os serviços correlatos necessários para a realização de eventos; Considerando que sete empresas participaram do certame, demonstrando que houve competitividade no certame, e que o lance vencedor foi de R$ 239.000,00, sendo que o valor estimado era de R$ 569.451,60, demonstrando que houve economia no lance vencedor; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 32; Considerando que a unidade instrutora, após análise dos elementos constantes dos autos, concluiu haver plausibilidade em parte das alegações trazidas pelo representante, e considerou ser suficiente dar ciência ao CRECI/ES acerca das impropriedades verificadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; e adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 004.403/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 13a Região (ES) (27.239.854/0001-81). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 13a Região (ES). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Diego Hortelio Correia Silva (59449/OAB-BA), representando Conselho Regional de Corretores de Imóveis 13a Região (ES); Felipe Buffa Souza Pinto (10493/OAB-ES), representando T C I Telões - Locações Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 13a Região (CRECI/ES), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 2/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) exigência, para fins de habilitação (item 9.3.1 do edital), de apresentação de, no mínimo, dois atestados de capacidade técnica para fins de habilitação no certame, o que caracteriza afronta ao art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 825/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Sherman; b) exigência, para fins de habilitação no certame (item 9.3.6 do edital), de que o licitante possua no seu quadro permanente, através da cópia da ficha de registro de empregados ou contrato de trabalho e qualificação civil, constante da carteira de trabalho e previdência social, na data da licitação, profissional de nível superior reconhecido pelo Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), o que caracteriza violação ao previsto no art. 67, inciso III, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2353/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, uma vez que basta a indicação do profissional técnico no momento da habilitação, devendo a comprovação ser feita no momento da contratação; c) exigência, para fins de habilitação no certame (item 9.3.11 do edital), de que o licitante comprove possuir um profissional com Curso NR35, devidamente registrado como Técnico de Segurança do Trabalho ou superior, o que configura afronta ao previsto no art. 67, inciso III, da Lei 14.133/2021, e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2353/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, uma vez que basta a indicação do profissional técnico no momento da habilitação, devendo a comprovação ser feita no momento da contratação; e d) exigência, para fins de habilitação do certame (item 9.3.8 do edital), de apresentação de Alvará do Corpo de Bombeiros, que não se encontra listada nos arts. 62 a 69 da Lei 14.133/2021 e, desse modo, sua exigência e averiguação deve ser feita no momento da assinatura do contrato; 1.7.2. encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 32) ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 13a Região (ES) e ao representante; e 1.7.3. arquivar o processo.